Tribunal: TJSP
Processo: 2253251-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Pregão Eletrônico – Fornecimento de serviços de alimentação e nutrição hospitalar com produção e distribuição local de refeições, para pacientes, acompanhantes, funcionários, prestadores de serviços e público interno do Hospital Regional de Piracicaba Dra. Zilda Arns – Empresa inabilitada por não comprovar capacidade técnica – Questões

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Pregão Eletrônico – Fornecimento de serviços de alimentação e nutrição hospitalar com produção e distribuição local de refeições, para pacientes, acompanhantes, funcionários, prestadores de serviços e público interno do Hospital Regional de Piracicaba Dra. Zilda Arns – Empresa inabilitada por não comprovar capacidade técnica – Questões suscitadas que somente poderão ser apreciadas após o contraditório – Presunção de legitimidade do ato administrativo – Decisão agravada que indeferiu medida liminar para a suspensão do certame – Manutenção da decisão – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253251-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FELICITÁ
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE, é agravado PRESIDENTE DA COMISSAO
GERAL DE LICITAÇAO DA FUNDAÇAO DA AREA DA SAUDE DE CAMPINAS -
FASCAMP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253251-17.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 29.549/20 2/3
VOTO No 29.549/20
AGRAVO No 2253251-17.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: FELICITÁ ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELE
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
DA FUNDAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE DE CAMPINAS - FASCAMP
INTERESSADOS: PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO
EIRELI e OUTRO
Ementa: Agravo de instrumento
Mandado de segurança

Pregão Eletrônico Fornecimento de serviços de alimentação e
nutrição hospitalar com produção e distribuição local de refeições,
para pacientes, acompanhantes, funcionários, prestadores de
serviços e público interno do Hospital Regional de Piracicaba Dra.
Zilda Arns Empresa inabilitada por não comprovar capacidade
técnica Questões suscitadas que somente poderão ser apreciadas
após o contraditório
Presunção de legitimidade do ato
administrativo Decisão agravada que indeferiu medida liminar
para a suspensão do certame
Manutenção da decisão

Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação mandamental
referente a procedimento licitatório
pregão eletrônico 015/2020, para o
fornecimento de serviços de alimentação e nutrição hospitalar com produção e
distribuição local de refeições para pacientes, acompanhantes, funcionários,
prestadores de serviços e público interno do Hospital Regional de Piracicaba
Dra. Zilda Arns HRP, objetivando a impetrante, ora agravante, a declaração de
nulidade da decisão que desclassificou sua proposta.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de liminar para suspender a licitação.
Sustenta,
resumidamente:
o
atendimento
do
requisito
de
qualificação técnica, uma vez que o atestado apresentado é idêntico ao exigido
pelo edital; que é a atual fornecedora dos serviços objetos de predito certame;
que a empresa segunda colocada, além de possuir maior preço, apresentou
atestados idênticos àqueles trazidos pela empresa desclassificada.
Denegado efeito ativo e/ou suspensivo ao recurso, foram
dispensadas informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253251-17.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 29.549/20 3/3
A liminar em mandado de segurança é ato que se insere no poder de
cautela do Magistrado, de modo que negada só pode ser revista no caso de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder, circunstâncias estas, no caso,
inexistentes.
Ademais, os pressupostos da antecipação de tutela são
concorrentes, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.
No caso em exame, em pesem as alegações da agravante acerca de sua
capacitação técnica para a prestação dos serviços objeto do certame, bem como a
respeito da ilegalidade de sua inabilitação, tem-se que tal matéria controvertida só
poderá ser apreciada com segurança após o contraditório, não se vislumbrando, ao
menos por ora, o requisito atinente à verossimilhança do alegado.
Por derradeiro os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade até prova em contrário, acrescentando-se que nada impede o
reconhecimento de nulidade ao final do “mandamus”, restando à parte
impetrante, se for o caso, a via indenizatória por perdas e danos.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator